Tribunal: TJDFT
Processo: 0730617-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS, ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA E NÃO LOCALIZAÇÃO DO TITULAR DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO NÃO FORMULADO E NÃO APRECIADO NO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Se um dos pedidos formulados em sede recursal deixou de ser deduzido e apreciado no juízo singular, não pode ser apreciado e decidido em sede recursal, sob pena de se praticar supressão de instância.
2. A desconsideração da personalidade jurídica só tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial.
3. A ausência de bens penhoráveis, o encerramento irregular da empresa e a não localização do titular da pessoa jurídica não justificam, isoladamente, a desconsideração da personalidade jurídica.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.